Tribunal: TJMT
Processo: 1018935-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018935-30.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Aquisição]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARLETE TEIXEIRA DA SILVEIRA - CPF: 546.380.700-00 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE GROSS - CPF: 489.370.100-20 (AGRAVANTE), CLAUDIR VALDAMERI - CPF: 327.782.281-87 (AGRAVADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), VALDEMAR DULNIK - CPF: 123.205.019-91 (AGRAVADO), VALDEMAR DULNIK - CPF: 123.205.019-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA MARLENE DULNIK - CPF: 451.370.139-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CLÁUSULA PENAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
DO RECURSO – ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Manifesta a intempestividade do recurso de agravo de instrumento quando interposto após o prazo previsto no art. 1.003, §5o do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Carlos Henrique Gross
, em face da decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c cobrança de cláusula penal e pedido de reintegração de posse, movida por
Valdemar Dulnik e Francisca Marlene Dulnik
, substituídos pelo sub-rogado
Claudir Valdameri
, que em audiência de instrução e julgamento concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para reintegrar à parte agravada na posse do imóvel rural, matriculado sob o n. 46.758 do Cartório do Registro de Imóvel de Sorriso e encerrou a instrução processual.

Nas razões de recurso, o agravante sustenta que a decisão violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois deixou de analisar o pedido de realização da audiência por videoconferência e não lhe oportunizou manifestar acerca do laudo pericial acostado aos autos, bem como desconsiderou a decisão proferida e publicada anteriormente que entendeu por prejudicada a audiência designada para o dia 11/11/2019.

Pede o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada de reintegração de posse.

O pedido de liminar foi deferido (decisão constante do Id. 30288454).

Contrarrazões apresentadas no Id. 30091492, suscitando a preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto à preliminar suscitada nas contrarrazões de intempestividade, tenho que assiste razão ao agravado.

É que, no caso, a decisão impugnada foi proferida em 12/11/2019, sendo publicada no dia 19/11/2019, conforme certidão constante dos autos principais, datada de 12/11/2019.

Com efeito, o prazo para o recurso
sub examine,
previsto no art. 1.003, §5o, do CPC,
começou a fluir
em
20/11/2019 (quarta-feira)
, sendo que o referido artigo estabelece que o prazo para agravo de instrumento será de 15 (quinze) dias, uteis. Assim, o prazo recursal findou-se no dia
10/12/2019 (terça-feira)
.

Ocorre que, o Agravo de Instrumento foi
interposto, tão somente, em 11/12/2019
, portanto
após o encerramento do prazo recursal
, restando caracterizada a
intempestividade
do presente recurso.

Logo, não há como conhece-lo, ante a sua inadmissibilidade

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DA AGRAVADA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO FRENTE SUA INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIDA
– PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR INTERPOSTO NA ORIGEM NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER/RENOVAR PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.003, §5o DO CPC – AGRAVO NÃO CONHECIDO . O Pedido de revogação da decisão de reintegração de posse na instância originária não interrompe ou suspende o prazo de interposição do recurso. Agravo não conhecido (artigo 1.003, §5o, do CPC).” (N.U 1015087-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA –
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE – ARTIGO 1.003, § 5o DO CPC
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO. O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.
O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de 15 dias, consoante o artigo 1.003, §5o do CPC.
Não respeitado o prazo, o recurso é intempestivo.” NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 04/12/2018) (destaquei)

Diante desse contexto, acolho a preliminar de intempestividade recursal e, via de consequência,
não conheço
do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020